Tribunal: TJDFT
Processo: 0734685-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734685-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGFRIED VIX AGRAVADO: LUCIO CLEBER DOURADO INACIO, CLAUDIO LIMA RIBEIRO, JAIR ROSA PORTELLA, ETHAN HAAS VIX, ANANIAS DANTAS MASCENA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar o cabimento do presente agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada não se enquadra, nas hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator